Tribunal: TJES
Processo: 0024967-44.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024967-44.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
APELADO: ANDREIA OLIVEIRA DE JESUS e outros (2)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – MORTE – NEGATIVA INDEVIDA – DANO MORAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A prova dos autos indica que a negativa do pagamento do seguro de vida é abusiva, uma vez que o evento morte ficou comprovado e as beneficiárias enviaram a documentação que lhes fora solicitada oportunamente.

2.
A situação concreta dos autos ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de simples inadimplemento, sendo devidos os danos morais em quantia que se adeque à gravidade da situação, culpabilidade do agente, proporcionalidade e razoabilidade.

3.
No que diz respeito ao valor da importância segurada, o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento"
(AgInt no AREsp 1686339/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020), e
“os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1615546/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

4.
De acordo com o art. 406, do CC os juros de mora devem ser calculados de acordo com a taxa SELIC.

5.
Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0024967-44.2015.8.08.0048

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

APELADO: ANDREIA OLIVEIRA DE JESUS E OUTROS

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, pois irresignada com a r. sentença de fls. 296/298, que nos autos da ação de cobrança ajuizada por julgou procedente o pedido formulado por
ANDREIA OLIVEIRA DE JESUS E OUTROS.

Em suas razões, de fls. 305/318, a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
sustenta que a sentença é nula por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como que não praticou ato ilícito e que inexistem danos morais a serem indenizados.

Argumenta, ainda, que os danos morais são exorbitantes e que a índice de correção aplicável é a taxa selic a ser aplicada a partir da citação, dada a natureza contratual do vínculo.

Contrarrazões de fls. 323/349 em que pugna pelo desprovimento do recurso.

Diante da presente de menor na lide, a D. Procuradoria interveio no feito e opinou pela manutenção da sentença.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Em sua peça inaugural, aduzem as autoras que o JULIOMAR ANDRADE CHAGAS, esposo da primeira autora e pai da segunda, era segurado de seguro de vida contratado pela empresa na qual possuía vínculo empregatício (NIPLAN ENGENHARIA S/A), tendo falecido em 25/01/2015 enquanto prestava serviços para a referida empresa.

Sustenta que enviaram toda a documentação necessária ao pagamento da indenização para a empresa empregadora, mas, não receberam nenhum tipo de indenização, tampouco informações concretas sobre o seguro, seja por parte da empresa empregadora, seja por parte da seguradora.

Pugnou pelo recebimento dos valores contratualmente devidos e indenização por danos morais.

Em contestação a seguradora afirma que não recebeu a documentação necessária ao processamento do sinistro, em especial o boletim de ocorrência relativo ao falecimento, documento indispensável para saber se o segurado foi vítima de um evento fortuito ou, se ao contrário, envolveu-se em atividade que tenha agravado intencionalmente o risco.

A empresa empregadora, por sua vez, indicou que a negativa de cobertura se deu pela seguradora, não tendo nenhuma ingerência sobre o pagamento da indenização.

Após o trâmite do feito, sobreveio sentença em que o MM. Juiz julgou procedentes os pedidos formulados pelas autoras.

Inicialmente a seguradora sustenta que a sentença é nula, por violação do contraditório e ampla defesa em razão de não ter sido atendido o pedido por ela formulado relativo a exibição de boletim de ocorrência e inquérito policial que teria investigado a morte do segurado.

Tenho que não se pode acolher a nulidade aventada, uma vez que, após o pedido formulado pela seguradora, o MM. Juiz
a quo
manifestou-se expressamente acerca da desnecessidade de produção de novas provas e da possibilidade de julgamento antecipado da lide e intimou as partes para se manifestarem sobre a questão.

Acontece que, intimada, a apelante não se manifestou, tornando preclusa a matéria relativa a prova por ela pretendida.

Ultrapassado esse ponto, denota-se que, em 2015, ou seja, à época do falecimento, a autora enviou a uma série de documentos para a empresa empregadora do segurado, estipulante do contrato, estando, dentre eles, o boletim de ocorrência relativo ao evento morte do segurado.

Lado outro, a seguradora, meses depois, ao indicar a necessidade de envio de documentação não explicitou quais documentos estavam faltantes, tendo mencionado, tão somente, a necessidade de envio de documentação básica.

Ora, não se pode crer que o envio de cópia de inquérito policial e boletim de ocorrência enquadram-se no conceito de documentação básica, mormente se a morte pode ser comprovada com uma simples certidão de óbito lavrada pelo cartório competente.

Assim, diante da prova dos autos, entendo que a seguradora não indicou, oportunamente, a necessidade dos citados documentos (boletim de ocorrência e inquérito policial), o que torna a exigência no bojo da demanda clara situação protelatória ao pagamento.

Inclusive, é importante consignar que o requerimento inoportuno dos documentos poderia obstaculizar o direito das autoras, mormente em decorrência do lapso temporal existente desde o evento danoso e o fato do segurado ter falecido em outro Estado da Federação.

Consigno, ainda, que a simples morte por arma de fogo não indica, necessariamente, agravamento do risco segurado e exonera a seguradora do adimplemento do seguro.

Ademais, é importante indicar que no curso do feito, o MM. Juiz
a quo
inverteu o ônus da prova, sem que a seguradora se insurgisse quanto ao tema.

E analisando as provas produzidas sob essa perspectiva, não vislumbro nos autos prova de que a seguradora tenha solicitado, no curso do procedimento do sinistro, os documentos que ora exige, tampouco que deixou de pagar a indenização por força de cláusulas contratuais. Ou seja, não comprovou que a recusa foi devida.

A prova, ao contrário, é do seu descaso para com o pagamento da indenização, uma vez que ciente do sinistro não envidou esforços para que a família do segurado pudesse receber o que lhe era devido.

Saliente-se, ainda, que a seguradora não foi capaz de demonstrar no curso do presente feito qualquer situação que agravasse o risco e impedisse o pagamento da indenização. E a prova do eventual agravamento incumbia a seguradora que, não o fez. Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA REQUERIDA. 1.
Contrato de seguro prestamista adjeto a contrato de financiamento de veículo. Segurado vítima de disparo de arma de fogo. Negativa de cobertura fundada na prática de ato ilícito doloso pelo segurado. Ausência absoluta de provas do agravamento intencional do risco em decorrência do ato ilícito imputado ao segurado. Ônus que incumbia à seguradora (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, cdc). Cobertura securitária devida
. 2. Sentença que condenou a requerida a pagar à autora o valor da indenização. Natureza do seguro prestamista que enseja a quitação do saldo devedor perante a instituição financeira estipulante. Recurso conhecido e parcialmente provido. Apelação cível nº 1.721.256-72 (TJPR; ApCiv 1721256-7; Curitiba; Décima Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Elizabeth de Fátima Nogueira; Julg. 14/09/2017; DJPR 09/10/2017; Pág. 300)

Por outro lado, as autoras fizeram prova da apólice de seguro, do envio da documentação solicitada e, portanto, do direito ao recebimento do valor da indenização do seguro.

Quanto ao dano moral compreendo que a situação vivenciada pelas autoras ultrapassa, em muito, situação de mero aborrecimento decorrente de um simples inadimplemento.

É que a infundada negativa, em um momento tão delicado, em que as autoras acabaram de perder um ente – esposo e pai –, se deparam com a conduta abusiva da seguradora que, em vez de processar adequadamente o sinistro, simplesmente deixa de pagar a indenização sem motivo que lhe ampare.

Saliente-se que o falecimento ocorreu em 2015 e até o presente momento as beneficiárias não receberam os valores que lhes são devidos.

Em casos análogos, em que a situação ultrapassa um simples inadimplemento, compreende-se pela concessão do dano moral, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C.C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. MORTE DA SEGURADA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURADA AMPARADA PELO SEGURO NA DATA DO SINISTRO. DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O prazo prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário é de dez anos, na forma do art. 205 do Código Civil. 2 - No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, bem como a inadimplência contratual, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.
3 - A recusa indevida e caprichosa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por evento morte ultrapassa o mero aborrecimento pelo descumprimento contratual, ensejando reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
. (N. U 1001340-77.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO Ferreira FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022) (TJMT; AC 1027986-39.2019.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg 14/03/2023; DJMT 16/03/2023)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VIDA. Companheira. Sentença de procedência. Inexistência de beneficiários indicados na apólice. Art. 792 do CC. Recusa indevida de pagamento da indenização securitária. Juntada aos autos de documentação suficiente para demonstrar a convivência material da autora com o segurado à época de seu falecimento.
Privação da autora dos recursos que lhe cabiam por mais de cinco anos. Dano moral configurado na hipótese. Valor fixado na sentença que não se mostra coerente e adequado, mas sim exorbitante, merecendo ser reduzido, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e às peculiaridades do caso concreto
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRJ; APL 0259701-41.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jean Albert de Souza Saadi; DORJ 28/02/2023; Pág. 194)

Saliento que na r. sentença o MM. Juiz
a quo
arbitrou danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para ambas as autoras.

Ainda que seja devido o dano moral penso que o valor destoa da proporcionalidade.

A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

Vislumbro que a lesão atingiu a integridade psíquica das autoras que sofreram com o descumprimento injustificado do contrato em um momento tão delicado da vida delas.

Na análise do caso concreto, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento das vítimas, a situação socioeconômica do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

Considerando tais elementos, em particular a culpabilidade da requerida, uma empresa que não adotou prática leal junto as beneficiárias, penso que estar diante de caso em que é elevada a culpabilidade da ré.

Assim, diante de tais elementos, e, também considerando a situação narrada penso que a quantia de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
para cada uma das autoras
é razoável e proporcional, sendo suficiente a indenizá-las, sem, todavia, perder de vista o caráter punitivo e preventivo do dano moral, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária deste arbitramento.

No que diz respeito ao valor da importância segurada, o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento"
(AgInt no AREsp 1686339/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020), e
“os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1615546/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Por fim, saliento que, art. 406, do CC, a taxa de juros a ser utilizada é a SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária, em razão do
bis in idem,

a partir de sua incidência
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.